Tribunal: TJSP
Processo: 2033429-89.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. Pleito de suspensão fundado em prejudicialidade externa. Questão tida por prejudicial que, em realidade, já foi definitivamente solucionada. Risco e decisões conflitantes. Inexistência. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.